Tribunal: CARF
Processo: 10183.004634/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.
IRPF. ESPÓLIO. MULTA DE OFÍCIO.
Questionado pelo sujeito passivo o débito referente à multa de ofício lançada, permanece o mesmo sob cognição da instância julgadora, sendo de se aplicar, na hipótese de espólio cientificado acerca de omissão de rendimentos perpetrada pelo de cujus, o percentual estabelecido no art. 23, §1o. do RIR/99.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004634/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.688 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE PAES BICUDO ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.
IRPF. ESPÓLIO. MULTA DE OFÍCIO.
Questionado pelo sujeito passivo o débito referente à multa de ofício lançada,
permanece o mesmo sob cognição da instância julgadora, sendo de se aplicar,
na hipótese de espólio cientificado acerca de omissão de rendimentos
perpetrada pelo de cujus, o percentual estabelecido no art. 23, §1o. do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício ao patamar de 10%. Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro que deram provimento integral ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004634/2005-15
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.688 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004634/2005-15

Relatório
O presente processo versa sobre o lançamento do IRPF, exercício 2000, face à
constatação de omissão de rendimentos relativos à fonte pagadora Procuradoria Geral de Justiça
do Estado de mato Grosso; e multa por atraso na entrega da DIRPF revisada.
A inventariante do espólio do contribuinte aprestou impugnação, cujas teses
defensivas, sumariadas no acórdão recorrido (e-fls. 80 e ss), seguem transcritas:
Fundamentos
Com base no art. 6o, inciso XIV da lei 7713/88, alterado pelo art. 47 da lei 8541/92 e
farta jurisprudência, o autuado era isento do recolhimento do imposto de renda pessoa
física porque era portador de cardiopatia grave, o que foi reconhecido pela fonte
pagadora - o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - no processo administrativo
n° 01138-95-PGJ (f. 26/51).
O autuado foi acometido da doença em 20/04/1995 e teve seu pleito de isenção do IRPF
deferido junto à fonte pagadora em 10/05/1995, sendo que a concessão da isenção foi
comunicada à Receita Federal, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em
23.08.2001 através do ofício 146/2001-DG (f. 51).
No processo administrativo n° 01138-95-PGJ, a doença foi comprovada mediante
apresentação do documento exigido pela legislação à época, qual seja, documento
emitido por membro de medicina especializada, nos termos do art. 4o XXVII do Decreto
1041/94 c/c art. 6 o inc. XIV da lei 7713/88. O autuado veio a falecer em decorrência da
doença, conforme certidão de óbito de f. 23, atestando, como causa do falecimento,
infarto agudo do miocárdio, aterosclerose.
A alteração quanto à prova da doença, dada pelo art. 30 da lei 9.250/95, que passou a
exigir, para novas isenções a partir de 1o de janeiro de 1996, laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não
pode ser aplicada ao caso, pois a isenção, a esse tempo, era ato jurídico perfeito, o qual
deve ser respeitado, à luz do art. 6o §§ 1o e 2o da Lei de Introdução ao Código Civil.
Em atenção à intimação para prestação de esclarecimentos, expedida pela Receita
Federal, a inventariante solicitou à fonte pagadora os documentos necessários para
comprovação da isenção e a retificação da Dirf, no que foi prontamente atendida,
conforme informação da fonte pagadora às f. 52, na qual a Procuradoria de Justiça
esclarece que os rendimentos do autuado foram indevidamente declarados como
tributáveis e informa que fez a retificação da Dirf.
A isenção foi concedida pela autoridade administrativa competente, nos termos do art.
179 do CTN, não podendo, o Fisco, unilateralmente, desconsiderá-la.
Pedido
Com base em todo o exposto, pede a improcedência da autuação mediante
reconhecimento da isenção e o cancelamento do crédito tributário e acessórios, diante
da não responsabilidade dos sucessores, segundo as disposições do CTN.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 05/02/2009, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 04/03/2009 (e-fls. 96 e ss), aduzindo o que se segue:
 reitera as alegações da impugnação;
 Questiona o entendimento vazado no acórdão recorrido acerca dos
efeitos da jurisprudência citada pela defesa na impugnação;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.688 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004634/2005-15

 Refere-se à jurisprudência favorável ao sujeito passivo, em idêntica
matéria, referente a exercício diverso, consoante Acórdão 102.47409
de 23.02.2006, invocando aplicação do princípio da segurança
jurídica;
 Contesta a multa por atraso na entrega da DIRPF revisada, no valor
excedente ao mínimo (parcela já admitida e adimplida).
 Requer seja admitida a comprovação da moléstia grave, segundo a
legislação vigente há época da verificação das condições, bem como
ato administrativo emitido pela fonte pagadora, pessoa jurídica de
direito público, que concedeu a isenção, conforme documentos
acostados aos autos; seja considerada a DIRF retificadora
apresentada pela fonte pagadora, que exclui os rendimentos
tributários, admitindo erro material incorrido na DIRF original;
 Requer, sob fundamento e razoabilidade, sejam afastados os juros e
multa da responsabilidade dos sucessores.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço o recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
No mérito, não obstante as alegações defensivas, incluída a farta documentação
juntada aos autos relativa ao reconhecimento da moléstia grave do contribuinte pela fonte
pagadora, segundo à legislação da época, para efeitos da suspensão da retenção do imposto de
renda na fonte; à existência de jurisprudência dessa corte, relativa ao sujeito passivo, tratando de
idêntica matéria, relativa a período de apuração diverso, a matéria encontra-se atualmente
regulada pela Súmula CARF no 63, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Por oportuno, registro que a isenção do imposto de renda na declaração anual de
ajuste está condicionada à verificação dos requisitos legais, em cada período de apuração, tarefa
essa afeta, exclusivamente, à Receita Federal do Brasil. Isso não se confunde com os
procedimentos administrativos adotados junto à fonte pagadora, para fins de suspensão da
retenção do imposto de renda na fonte (que não tem aptidão para constituir direito adquirido à
isenção), sempre sujeita a verificação pela autoridade fiscal.
Do exposto, por reputar não comprovada a condição de portador de moléstia
grave no período de apuração a que se refere o lançamento, voto por manter a infração de
omissão de rendimentos.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.688 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004634/2005-15

Em que pese a decisão de piso ter reputada não contestada a multa por atraso na
entrega da DIRPF revisada, entendo que o sujeito passivo efetivamente impugnou essa exigência
no que diz respeito à parcela da multa que excede o valor mínimo, e que decorre da inclusão dos
rendimentos reputados omitidos no cômputo dessa infração. Não obstante, não vislumbro
hipótese de nulidade, passível de reconhecimento de ofício, vez que a decisão acerca da
obrigação principal, que manteve íntegra a exigência, necessariamente, conduziria à manutenção
da multa por entrega em atraso na DIRPF no exato patamar.
Do exposto, por não vislumbrar prejuízo algum à defesa, deixo de declarar de
ofício a nulidade, por negativa de apreciação de tese defensiva; bem como reputo prequestionada
a matéria, para fins de análise do recurso voluntário. No mérito, nego provimento, face à
manutenção integral da infração de omissão de rendimentos .
Quanto à alegação de irresponsabilidade do espólio pelas multas e juros exigidos,
cumpre observar o teor dos incisos II e III do art. 131 do CTN, em sentido contrário. Não
obstante, no caso específico da multa de ofício, aplicada no patamar de 75%, esta excede a
responsabilidade imputável aos sucessores por expressa previsão legal contida no art. 49 do
Decreto-Lei no 5844, que assim dispõe:
Art. 49. Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração para os exercícios anteriores, ou o fêz com omissão de rendimentos, cobrar-
se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido da multa de mora de 10 %.
Conforme Certidão de Óbito, às e-fls. 25, o contribuinte faleceu em 02/02/2000, e
o Auto de Infração foi lavrado em 24/02/2005, de modo que a multa exigível é de natureza
moratória, devendo ser alterada par ao patamar de 10%.
Rejeito pedido de exclusão dos juros moratórios por falta de previsão legal.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reduzir a multa de ofício par ao patamar de 10%.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital